Tribunal: TJES
Processo: 0008179-18.2019.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Coação no curso do processo
Data de julgamento: 2023-08-01

Ementa:
SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0008179-1.2019.8.08.0014

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO : VAGNER MACHADO ROBERTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
CRIME DE AMEAÇA – ESPECIAL FIM DE AGIR NO CRIME DE COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO –
AUSÊNCIA DE PROVA
-
DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS -
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO
.

1.

A coação empregada no curso do processo, com especial fim de agir, no sentido de favorecer interesse próprio ou alheio não restou demonstrada
.

2. As
provas dos autos
não
conduzem ao juízo de certeza quanto a autoria e materialidade, principalmente pelo
depoimento da vítima e da testemunha que a acompanhava
;

3.
Recurso conhecido e
im
provi
do
.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR-LHE
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em ______________________________2023.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0008179-18.2019.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: VAGNER MACHADO ROBERTO
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0008179-1.2019.8.08.0014

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO : VAGNER MACHADO ROBERTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
CRIME DE AMEAÇA – ESPECIAL FIM DE AGIR NO CRIME DE COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO –
AUSÊNCIA DE PROVA
-
DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS -
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO
.

1.

A coação empregada no curso do processo, com especial fim de agir, no sentido de favorecer interesse próprio ou alheio não restou demonstrada
.

2. As
provas dos autos
não
conduzem ao juízo de certeza quanto a autoria e materialidade, principalmente pelo
depoimento da vítima e da testemunha que a acompanhava
;

3.
Recurso conhecido e
im
provi
do
.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR-LHE
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em _27/07/2023.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0008179-1.2019.8.08.0014

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO : VAGNER MACHADO ROBERTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme fiz lançar em sede de Relatório, trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da Sentença de fls. 25/26, proferida pelo M.M. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Colatina, que desclassificou o delito descrito no art. 344 do Código Penal para o crime de ameaça, extinguindo a punibilidade do acusado em razão da prescrição.

Segundo as razões apresentadas, estão presentes os requisitos para que seja imputada ao réu as penas capituladas no artigo 344 do Código Penal, já que este ameaçou a vítima em razão de processo que move em desfavor do recorrido.

Contrarrazões
às
fls.
39
/44
pugnando pela manutenção da sentença.

O
parecer
da D
.
Procurador
i
a de Justiça,
conforme evento de número 4631893 é no sentido de ser provido o recurso.

Pois bem.

Consta na denúncia que no dia 18 de dezembro de 2017, por volta das 17h40min, na Av. Professor José Zouain, Centro, nesta Cidade, próximo ao campo de areia, o denunciado VAGNER MACHADO ROBERTO, por motivação de gênero, proferiu grave ameaça contra sua ex-companheira e ora vítima DANIELLA DE FÁTIMA SILVA BARRETO, com o fim de favorecer interesse próprio em processo em que a vítima é parte.

Na ocasião, a vítima estava andando, em via pública, com uma colega de nome JOSINEIDE DA FRAGA JANIARIO, quando então o denunciado lhe abordou e a ameaçou dizendo que "a / mataria com uma faca, bem como enfiaria tal objeto em seu olho, assim como a rasgaria toda". Tais afirmações tiveram como motivação o fato da separação do casal, sendo discutido a divisão dos bens adquiridos na constância da união em processo judicial, em que o intuito do denunciado seria que a vítima desistisse do prosseguimento do processo, gerando, assim, um comportamento agressivo do denunciado.

Conforme apurado em sede de audiência, nota-se, pelo depoimento da vítima e da testemunha que ao seu lado se encontrava uma dissociação da pretensão vestibular com a ação desenvolvida pelo acusado, ora recorrido.

Afirmo isso, posto que, nos termos dos depoimentos prestados, tanto pela vítima quanto pela testemunha, não há menção ao processo que a peça de ingresso faz referência.

Ambas afirmam que realmente o acusado abordou a vítima e passou a ameaçá-la, como fizera de outras vezes, mas em nenhum momento se referindo ou exigindo algum comportamento pertinente ao processo de divisão dos bens mencionado.

Em resumo, ambas assentam que:

[...] o réu parou seu carro, se aproximou e proferiu ameaças do morte dizendo que a mataria com faca e a rasgaria, de modo que ficaria agonizando antes de morrer. A ofendida relevou que antes cio fato a haviam ocorrido outros episódios de ameaças anteriores, além de injúrias raciais. Disse que acredita que as ameaças foram proferidas pelo fato do existir um processo Judicial de divisão de bens. Embora não tenha efetivamente pedido quo a depoente desistisse da ação ou adoasse determinado comportamento naquela ação judicial.

A norma imputada ao recorrido em sede de primeiro grau possui a seguinte redação:

Art. 344 - Usar de violência ou grave ameaça,
com o fim de favorecer interesse próprio ou alheio
, contra autoridade, parte, ou qualquer outra pessoa que funciona ou é chamada a intervir em processo judicial, policial ou administrativo, ou em juízo arbitral:

Interessante julgado do STJ sobre o tema concede o norte ao presente julgamento ao afirmar que:

Se, após efetuada a prisão em flagrante pelo crime de furto, o Paciente desfere ameaças direcionadas às vítimas e às testemunhas
com o objetivo de influenciar o resultado de eventual investigação criminal
, resta caracterizado o tipo previsto no art. 344 do Código Penal. (...)
(STJ. 5ª Turma. HC 152.526/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 06/12/2011).

Assim, certo é afirmar que a dita
infração busca tutelar a integridade física e psíquica que, no caso dos autos foi apontada como parte do processo de separação e divisão de bens, razão pela qual a
conduta típica consiste em usar
de
violência ou grave ameaça, visando favorecer interesse próprio, contra parte
apontada como vítima no
processo judicial .
São meios executórios:
a
violência contra a pessoa ou, ainda, a grave ameaça.

Até este ponto, o crime de confunde com o de ameaça, entretanto, é no dolo, elemento
subjetivo
que reside a sua diferença, posto que
o dolo (elemento genérico)
possui especial fim de agir pelo seu
elemento subjetivo específico, consistente no escopo de favorecer interesse pessoal ou de outrem.

N
o tocante à ameaça, dá-se tal
crimen
quando o agente:

“
Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave”

Após a análise do contexto probatório, não restando provado que o especial fim de agir do apelado se fez presente no contexto do delito de ameaça, entendo por irretocável a sentença ora combatida.

Neste sentido, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.